Tribunal: TJDFT
Processo: 0711933-27.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-06-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0711933-27.2018.8.07.0001 RECORRENTE: WAGNER IMOBILIARIA REFRIGERACAO E CONSTRUCOES INDUSTRIA E COMERCIO - EIRELI RECORRIDO: LUCAS DE OLIVA ANTUNES DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. PRETENSÃO DE MODIFICAÇÃO DE OFÍCIO DO VALOR DA CAUSA. NÃO CABIMENTO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. DEMANDA CUJO VALOR DA CAUSA É ELEVADO. FIXAÇÃO MEDIANTE APRECIAÇÃO EQUITATIVA. POSSIBILIDADE. 1. Nada obstante seja possível a correção, de ofício, do valor atribuído à causa, tal medida deve ser tomada por ocasião do recebimento da petição inicial, logo após o oferecimento de contestação, em caso de inexistência impugnação pela parte ré ou até a prolação de despacho saneador. 2. Nos casos em que a aplicação das disposições contidas no § 2o do artigo 85 do Código de Processo Civil não se harmoniza com a regra inserta no artigo 8o do mesmo diploma legal, é cabível a fixação de honorários de sucumbência mediante apreciação equitativa. 3. Apelação Cível conhecida e não provida. O recorrente alega que a decisão colegiada violou os seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022 do Código de Processo Civil, apontando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 85, §§2o e 8o, do Código de Processo Civil, ao fixar honorários advocatícios com fundamento na equidade. Pugna pela fixação da verba honorária sucumbencial sobre o valor atualizado da causa, respeitando o patamar estabelecido na legislação de regência. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por isenção legal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. De início, cumpre ressaltar que, em que pese a afetação do REsp 1.812.301/SC (Tema 1.046), não consta na decisão do recurso paradigma a determinação de suspensão nacional dos processos que envolvam a controvérsia sobre "a possibilidade de fixação de honorários advocatícios com fundamento em juízo de equidade", razão pela qual se afasta, neste momento, a aplicação do comando de sobrestamento previsto no inciso III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil. Verifico que o recurso especial merece ser admitido no tocante à apontada ofensa ao artigo 85, §§2o e 8o, do Código de Processo Civil. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A010